Tribunal: TJES
Processo: 5007298-34.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007298-34.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA MARIA DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro em favor da recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDORA QUE AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM OS DESCONTOS DE UM EMPRÉSTIMO QUE NUNCA REALIZOU, DE MODO QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, REQUER A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Destarte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Destaco que é ressalvado ao autor o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum.
”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA
AFIRMANDO SOBRE A DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POSTO QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO NO ESTADO DA BAHIA ENQUANTO A REQUERENTE ESTAVA RESIDINDO EM LINHARE/ES
(5). DO MÉRITO.
EM QUE PESE A INSURGÊNCIA A PARTE AUTORA, ENTENDO, DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, QUE OS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NÃO PERMITEM AFASTAR A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO CASO CONCRETO. ORA, NO DOCUMENTO CONTRATUAL HÁ A IMPRESSÃO DIGITAL SUPOSTAMENTE DA RECORRENTE, JUNTO DE SEU DOCUMENTO PESSOAL, SOMENTE SENDO POSSÍVEL ATESTAR A VERACIDADE OU NÃO DESTA POR MEIO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA, NÃO BASTANDO PARA FUNDAMENTAR O ENTENDIMENTO DO JULGADOR A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERENTE RESIDIA NA COMARCA DE LINHARES/ES.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE PELA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)